Tribunal: TJSP
Processo: 1061201-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DO APLICATIVO 99 – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RÉ – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO QUE, COMPROVADAMENTE, DESCUMPRIU AS NORMAS CONTRATUAIS - SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA